Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-59.2017.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos declaratórios que também não se prestam ao prequestionamento da matéria para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos declaratórios que também não se prestam ao prequestionamento da matéria para fins de preenchimento de requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000019-59.2017.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
ITHAMAR CANAL, são embargados LUIZ FERNANDO DE MELLO e CÍCERO
FERREIRA DA SILVA FILHO e Apelado LUIZ FERNANDO DE MELLO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000019-59.2017.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 2/5
Voto n. 36625
Processo: 1004345-67.2017.8.26.0625/50000
Embargante: Ithamar Canal
Embargados: Luiz Fernando de Mello e Cícero Ferreira da Silva Filho
Comarca: Itapevi
Juiz Prolator: Rodrigo Pereira Angelim
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos declaratórios que também não se prestam ao
prequestionamento da matéria para fins de preenchimento de
requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por ITHAMAR CANAL em face do v. Acórdão de fls. 500/505
dos autos principais que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante imputa o vício de omissão ao
acórdão, argumentando, em suma, que não houve pronunciamento
acerca da alegação de cerceamento de defesa e que o julgado
tampouco tratou expressamente de todos os elementos trazidos aos
autos e que não poderiam tecnicamente ser interpretados como
mera contrariedade às conclusões dos peritos.
Requer o acolhimento dos embargos declaratório
para que sejam sanadas as omissões apontadas e a fim de
prequestionar a matéria debatida de modo a viabilizar a interposição
de recursos especial e extraordinário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000019-59.2017.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 3/5
A parte embargada manifestou-se a fls. 10/14,
pugnando pela rejeição do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração opostos pelo
apelante, pois reputo presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, rejeitando-os, contudo, porquanto não configurados os
vícios apontados.
Isto por que os embargos declaratórios não se
prestam à revisão das teses já analisadas em apelação, nem do
conjunto probatório reunido nos autos.
Verifica-se, no entanto, que o que o embargante
busca com o presente recurso é, em verdade, obter novo
pronunciamento
judicial
quanto
a
matérias
já
devidamente
analisadas de forma clara e coerente por este Colegiado no
julgamento do recurso de apelação.
Pretende-se, pois, a revisão do “decisum” de acordo
com a tese por ele esposada, não evidenciado, in casu, a natureza
integrativo-recuperadora
do
recurso,
mas
caráter
meramente
infringente de sua oposição.
Vale dizer, ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide, não havendo dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme seu livre convencimento, valendo-se
de fatos, provas, jurisprudência e demais aspectos pertinentes ao
tema, à luz da legislação que entender aplicável ao caso.
Com efeito, no caso dos autos, cuidando-se de
suspeição de perito, as argumentações trazidas à análise desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000019-59.2017.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 4/5
turma julgadora, entretanto, conforme se consignou no v. acórdão
embargado, não correspondiam a quaisquer das hipóteses legais
que poderiam ensejar a parcialidade do perito de modo a obstar
sua atuação no feito.
Em verdade, pelo o que consta, as alegações do
embargante estariam essencialmente relacionadas a alegada
inadequação do laudo pericial e a sua discordância com as
conclusões do profissional, sem qualquer indicação de interesse,
direto ou indireto, do perito no deslinde do feito.
Anota-se, no mais, que a omissão que macularia
o julgado diz respeito a ponto pertinente à lide e sobre o qual o
juízo deveria ter pronunciado, mas que, no caso, não houve
arguição, em apelação, da preliminar de cerceamento de defesa,
tampouco se verificando, para o caso concreto, qualquer elemento
que sugerisse fosse o caso de seu reconhecimento de plano pelo
julgador.
Neste passo, ressalta-se que a irresignação contra o
desfecho atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição
de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Os embargos de declaração não são o remédio hábil
para reforma da decisão. Além do mais, consoante pontifica o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000019-59.2017.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 5/5
Evidencia-se, portanto, nítido caráter modificativo
da oposição destes embargos declaratórios pelo embargante que,
inconformado, pretende unicamente ver reexaminada matéria
devolvida a este juízo ad quem em sede de apelação e a qual, diga-
se, já foi devidamente analisada por este Colegiado.
De outra parte, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo art.
1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária, aliás, a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Não padecendo, pois, a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do artigo 1022 do atual Código de Processo
Civil, rejeito este recurso de embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR